Tribunal: TJMT
Processo: 1021965-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021965-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A.
Agravado: DENISVALDO DE CAMPOS OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1021965-39.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1011026-52.2020.8.11.0015 - código 11545543), ajuizada pelo agravante contra DENISVALDO DE CAMPOS OLIVEIRA, indeferiu o pedido de busca e apreensão liminar do veículo Fiat Palio 1.0, Placa NUE-0266, ano/modelo 2011, pois, segundo o MM. Juiz, “a notificação de Id no. 36946048, não foi entregue no endereço do devedor, retornando com a informação: mudou-se”, e determinou a intimação do autor/agravante para que, no prazo de 15 dias, providenciasse a notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 (cf. Id. no 15659962 – Pág. 1/4).
O Banco/agravante diz que “estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo”, qual seja, a comprovação da mora do devedor, pois, conquanto o correio realmente não tenha logrado êxito em entregar a notificação pessoalmente para o devedor no endereço indicado no contrato, tal fato ocorreu exclusivamente por culpa do próprio devedor, que deveria ter informado a mudança de seu endereço, mas não o fez.
Alega que, nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, razão pela qual pede a reforma da decisão agravada a fim de que seja “comprovada a mora através da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato”; de imediato, requer a concessão e efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 63075985 - pág. 12).
É a suma.
D E C I D O
Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).
Os documentos vinculados ao Id. no 66044959 - pág. 3/8, mostram que, em 25/06/2020, o Banco Itaú S/A providenciou o envio de notificação formal, através de carta com AR, para o endereço contratual do devedor/agravado, a saber “Rua Valentin Dalastra, no 779, Bairro Industrial, CEP: 78557-174, Sinop/MT” (cf. Id. 66044959 - pág. 5), e, conforme se vê do AR e do histórico do andamento da postagem fornecidos pelos Correios, a entrega da epístola, sobretudo em mãos do próprio devedor, só não foi efetivada pelo motivo indicado no documento: “cliente mudou-se” (cf. Id. no 66044959 - pág. 8), o que de modo algum depõe contra o legítimo interesse da instituição financeira, uma vez que não há nos autos notícia de que o devedor tenha avisado formalmente ao Banco a provável mudança de sua sede domiciliar, logo, ao menos em cognição sumária, consoante o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
De qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela inconsistência da decisão agravada, sobretudo porque a premissa decisória adota a concepção de que o devedor só pode ser constituído em mora após o recebimento pessoal da notificação, o que configura, inclusive, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, pois, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pelo devedor de que poderia ser encontrado no endereço que ele mesmo indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para endereço que o devedor/contratante forneceu ao seu credor, sendo dele, portanto, o dever de comunicar qualquer alteração que porventura ocorra.
A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravado através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato, tenha sido ou não recepcionada no local, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por qualquer ser humano ali encontrado.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), determinando o regular processamento da ação de busca e apreensão, agora com a análise do cabimento ou não da medida de liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator